Tribunal: TJDFT
Processo: 0737109-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REITEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES AFASTADAS. INADIMPLÊNCIA CONSTATADA. INOBSERVÂNCIA CONTRATUAL. RESCISÃO. SENTENÇA MANTIDA
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão do negócio jurídico celebrado entre as partes e reintegração de posse.
2. Define-se a questão prejudicial como aquela concernente à existência ou inexistência de uma relação/situação jurídica e, ainda que não constitua propriamente o objeto da pretensão intentada, seja essencial ao deslinde do mérito da causa.
3. Na espécie, não resta demonstrada a prejudicialidade externa, porquanto o descumprimento contratual extrapola as questões pendentes de discussão no processo, cuja prejudicialidade se alega, dando margem à rescisão contratual.
4. Não há que se cogitar de inadequação da presente ação de reintegração de posse para o caso concreto, pois o pleito decorre da demonstrada inadimplência da apelante quanto aos termos contratuais, fato que enseja o reconhecimento da rescisão e a necessidade de desocupação do imóvel objeto do contrato de cessão de uso.
5. A discussão sobre o período de extensão da isenção dos encargos, pendente de apreciação, não tem o condão de suspender a obrigação de pagamento das parcelas não afetadas judicialmente, bem como das obrigações acessórias, por força do princípio pacta sunt servanda. Assim, constatada a inadimplência, passível a rescisão contratual.
6. Recurso conhecido e desprovido.